Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PREJUDICADA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NOS AUTOS DA ADI 7.236/DF. REPRISTINAÇÃO DA NORMA ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 8.429/1992. FUNÇÃO OCUPADA NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DIVERSA DA CONDENAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 7.236/DF (rel. Min. Alexandre de Moraes), deferiu medida cautelar para suspender, ad referendum, a atual redação do art. 12, §1o, da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021, e, por isso, deve ser mantido, por ora, o entendimento consolidado no STJ de que “a sanção de perda da função pública prevista no art. 12 da Lei n. 8.429/1992 abrange o cargo ou a função pública ocupada no momento do trânsito em julgado da decisão condenatória.” (EDv nos EREsp n. 1.701.967/RS, relator p/ acórdão Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 2/2/2021). 1.1. Considerando a decisão emanada da Suprema Corte, resta prejudicado, por ora, o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade formulado pelo agravante.
2. Na situação ora tratada, o agravado ocupava cargo comissionado junto a administração distrital ao tempo do trânsito em julgado da sentença de improbidade que o condenou a perda de função pública, razão pela qual deve perde-lo, ainda que diverso daquele em que teve reconhecida a prática de ato improbo.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.